Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MANDADO DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. No ordenamento processual civil pátrio prevalece a máxima jurídica no sentido de que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare), de modo que, à parte que suscita a nulidade de sua citação incumbe o ônus de comprovar os fatos no qual fundamenta a existência do vício apontado.
2. Observado, no caso concreto, que a citação expedida na fase de conhecimento foi encaminhada, por via postal, para o endereço da empresa agravante, indicado no contrato celebrado pelas partes litigantes, a nulidade do ato processual somente poderia ser reconhecida caso houvesse efetiva demonstração de que a parte a ser citada não mais se encontrava estabelecida no local, na data da entrega do mandado.
2.1. Tendo em vista que a documentação que instruiu a impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive a procuração emitida pela agravante em favor do advogado que a representa em Juízo, indica como sede de seu estabelecimento comercial o mesmo endereço ao qual foi encaminhado o mandado de citação por via postal, a mera reprodução de notificação extrajudicial expedida pela locatária do imóvel no qual se encontra estabelecida, acerca da intenção de rescindir o contrato de locação do imóvel, não é suficiente para demonstrar que o local já se encontrava desocupado na data em que foi citada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.